Tribunal: STF
Processo: ARE 1589159
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FESTA DE SÃO JOÃO. CONTRATAÇÃO DE  BANDAS COM SUPOSTA VIOLAÇAO À LEI 8.666/1993. ARTIGOS 10, INCISOS VII E IX,  E 11, CAPUT, DA LEI 8.429/1992. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS JULGAMENTOS RECENTEMENTE PROFERIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS 803.568-AGR-SEGUNDO-EDV-ED E 1.346.594-AGR-SEGUNDO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.453.452-AGR. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO E A AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. CONVÊNIO. APRESENTAÇÃO DE BANDAS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ESTEADA EM CARTAS DE EXCLUSIVIDADE. IRREGULARIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DOLOSO CAUSADOR DE DANO AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (id. 4058302.10222197) em face da sentença proferida pelo magistrado da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial objetivando condenar o réu por atos de improbidade previstos nos artigos 10, incisos VIII e XI, e 11, caput, todos da Lei nº 8.429/92. 
2. Após a interposição do recurso, deu-se a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 que promoveu acentuadas inovações na Lei nº 8.429/92, com implicações neste e em outros casos pendentes de exame por este órgão jurisdicional. 
3. Em relação às regras de direito material, sobressai relevante o critério interpretativo de que a nova lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Este postulado de base constitucional-penal (art. 5º, XL, CF) tem aplicação ao sistema da improbidade, segundo posição encampada pela maioria da doutrina, em razão de seu caráter administrativo-sancionador, agora expressamente previsto no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa. 
4. A prescrição, como típica regra de direito material, reclama aplicação atual desde que favoreça, em concreto, o sujeito sobre o qual se imputa a conduta ímproba. Posição defendida como consectária da aplicação das diretrizes do sistema administrativo-sancionador. Precedente da Terceira Turma (TRF5, PROCESSO: 0801474-25.2022.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 31/05/2022). 
5. A Ação foi ajuizada em 02 de outubro de 2017, ao passo que a sentença foi proferida em 19 de fevereiro de 2019. Entretanto, o pedido foi julgado improcedente, não havendo a interrupção do prazo prescricional prevista no art. 23, § 4º, inciso II, a configurar, na espécie, a prescrição intercorrente pelo decurso, desde o ajuizamento, de mais de quatro anos (art. 23, § 5º da Lei nº 8.429/92). 
6. As irregularidades apontadas se esteiam basicamente no fato de que a empresa contratada não dispunha de contrato de exclusividade para representação das bandas que se apresentaram por ocasião do ‘São João’. Todavia, vislumbra-se que tais vícios não ensejam a ocorrência de dano ao erário. 
7. Com entrada em vigor da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/92, não prevalece mais a figura do dano presumido e nem o elemento subjetivo culpa, uma vez que a Lei de Improbidade Administrativa possui caráter penaliforme devido às sanções nela previstas, devendo ser aplicada à luz dos normativos penais (PROCESSO: 08030344220194058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 12/04/2022).  
8. Restou devidamente comprovada a realização dos shows, tendo a administração concedente reconhecido e aprovado a execução física do convênio. Ademais, não houve comprovação do desvio de recursos públicos, de enriquecimento ilícito, tampouco de superfaturamento nos valores pagos pela prestação dos serviços no período do São João, no qual há elevação do preço de mercado das bandas de forró em toda Região Nordeste. 
9. Falece o argumento do MPF de que a frustração do caráter competitivo da licitação gera, automaticamente, ato de improbidade administrativa na modalidade de prejuízo ao erário pela impossibilidade de obtenção do menor preço, especialmente quando não é possível afirmar, concretamente, esse dado, aliado ao fato de que não se identifica a caracterização do elemento subjetivo doloso na conduta dos agentes. 
10. Diante da aplicação da prescrição intercorrente e dada a não configuração de ato de improbidade doloso causador de dano ao erário, impõe-se o improvimento da apelação. 
11. Apelação do Ministério Público Federal rejeitada.” (Doc. 60, p. 18-19, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (Doc. 63) foram desprovidos (Doc.  67).
Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37, § 4º e § 5º, da Constituição da República. Narra que ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa contra os agravados, em virtude de “aplicação irregular de recursos públicos federais, oriundos do Ministério do Turismo, por meio do Convênio nº 406/2009 (SIAFI 703550), no valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), que teve por objeto incentivar o turismo por intermédio de apoio à realização da Festa de São João” (Doc. 74, p. 2). Discorre que “a Sentença absolveu os réus sob o fundamento de que houve o efetivo cumprimento do convênio e pela ausência de comprovação da existência de dolo na conduta dos agentes” (Doc. 74, p. 2). Argumenta que “recorreu reiterando a improbidade inerente à contratação de artistas por intermédio de empresário dotado de ‘carta de exclusividade’ (e não de ‘contrato de exclusividade’)” (Doc. 74, p. 2). Argui que, “independentemente da execução do convênio, a conduta extrapolaria uma mera irregularidade ou ilegalidade, comportando verdadeiro desvirtuamento da regra do art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, além de elevar os custos da contratação, em consequente dano ao erário” (Doc. 74, p. 2). Assevera que o Tribunal a quo, no julgamento da apelação, “declarou a prescrição intercorrente, pelo decurso do prazo de mais de quatro anos desde o ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa, tendo em vista que a Sentença julgou improcedente a pedido e portanto não interrompeu o prazo prescricional, bem como, entendeu que não restou configurado o ato de improbidade doloso causador de dano ao erário” (Doc. 74, p. 3). Ressalta que o “conflito resultante das normas jurídicas no tempo recebe tratamento constitucional, a título de direito fundamental de primeira geração (direitos de liberdade), cuja regra é a irretroatividade e a exceção a retroatividade que de alguma forma beneficia o réu no âmbito do Direito Penal” (Doc. 74, p. 5). Defende que “a única possibilidade de se aplicar uma lei nova a um fato jurídico que se iniciou antes dela somente ocorre no caso daqueles denominados complexos, no qual a parte já ocorrida sob a vigência da lei anterior é reconhecida como direito adquirido, enquanto a parte ocorrente sob a nova sistemática regulatória é por ela governada” (Doc. 74, p. 8). Enfatiza que “não é jurídico que uma lei ordinária utilize uma exceção constitucional de aplicação retroativa benéfica ao réu, no Direito Penal, para relativizar a outra norma constitucional que estabelece a garantia da impossibilidade da retroatividade das normas materiais, prevista como regra, sejam elas sancionadoras ou não, no âmbito da legislação civil em sentido lato” (Doc. 74, p. 8). Considera que “o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/21 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (Doc. 74, p. 9). Frisa que a “nova lei instituiu a prescrição intercorrente, e não a prescrição retroativa, que são institutos jurídicos absolutamente distintos”, destacando que “a prescrição intercorrente, conquanto se aplique aos processos em curso, não pode ter como início da contagem do prazo data anterior à da lei que a introduziu no ordenamento jurídico, sob pena de retroação ilegal” (Doc. 74, p. 10). Salienta que “houve flagrante inobservância dos requisitos para contratação direta no caso, a evidenciar conluio doloso entre o ex-prefeito Jadiel Cordeiro Braga e o empresário Nelson Alfredo de Souza para inexigir indevidamente licitação” (Doc. 74, p. 10). Realça que, para o Tribunal de origem, “não basta a comprovação do agir doloso dos participantes do ato ilícito, sendo necessário demonstrar que os protagonistas do fato agiram com ‘consciência da ilicitude’, de modo que a acusação tem que demonstrar um conluio entre ambos para a obtenção de um ganho ilícito” (Doc. 74, p. 11). Pondera que “o que exige a LIA é a mera dolosidade da conduta, nunca o conluio e a má-fé, mas apenas a vontade na ação e a representação do resultado que beneficiará o particular contratado” (Doc. 74, p. 11). Chama atenção para o fato de que “o objetivo da lei é o de autorizar a inexigibilidade da contratação, mas dentro de um mecanismo que teoricamente apresentará um menor custo para a Administração, o que decorre da ausência de um intermediário para ganhar mais uma comissão, porque se sabe que o empresário exclusivo, ao ganhar um percentual em razão dessa sua condição, continuará a ter o mesmo ganho onde houver o intermediário que não será remunerado pelo artista, mas pelo terceiro contratante” (Doc. 74, p. 12). Pontua que o “Prefeito Municipal de forma clara autorizou a realização de uma contratação inobservando a regra material que regula os casos de inexigibilidade ou de dispensa de licitação para contratação de artistas, com a licitação para escolha de um intermediário para contratá-los, o que fez em decorrência de um ato de vontade e com potencialidade para saber que aquela fórmula escolhida aumentaria os custos e estava desprovida de amparo legal” (Doc. 74, p. 12). Por outro lado, acentua que “a culpabilidade do empresário, nos termos do que se pode extrair do tipo contido à época dos fatos, no parágrafo único, do art. 89 da Lei de Licitações, deve ser reconhecida quando ele auxiliou para a realização da ilegalidade e foi beneficiário da contratação” (Doc. 74, p. 12). Assevera que o “Prefeito é responsável pelo zelo na atuação administrativa, principalmente quando concernente à aplicação do dinheiro público oriundo de verbas federias para realização de grande evento na cidade” (Doc. 74, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao TRF da 5ª Região para que profira novo julgamento da Apelação” (Doc. 74, p. 13).
Determinou-se o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.199 da Repercussão Geral (Doc. 76). 
O órgão julgador do Tribunal de origem, no exercício de juízo de retratação, reformou o julgado anterior apenas para afastar a prescrição, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“Processual Civil. Juízo de Retratação . Ação Civil Pública. Improbidade. Tema nº 1199/STF. Acórdão que declarou, de ofício, a Prescrição Intercorrente da Pretensão Punitiva e negou Provimento à Apelação do MPF no tocante ao ressarcimento ao erário. Ausência de Dolo e de comprovação de desvio de recursos públicos. Juízo de Retratação exercido para adequar o Julgado, afastando a Prescrição. Manutenção do Desprovimento da Apelação do MPF.” (Doc. 78, p. 6, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (Doc. 80) foram desprovidos (Doc. 84).
O Ministério Público Federal interpôs, então, novo recurso extraordinário. Nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição da República. Assevera que “o objetivo de se aplicar essas normas de forma retroativa é algo que encontra barreira intransponível na Constituição Federal, que, apesar de hoje conter o princípio da isonomia como mero enfeite, dada sua clara violação pela sistemática de cotas, ainda vem sendo respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, mesmo que passíveis de relativização em situações excepcionalíssimas ditadas pelo princípio da proporcionalidade, ante o conflito de princípios constitucionais” (Doc. 86, p. 6). Sustenta que “a regra é a proibição legal e constitucional da retroatividade das normas, de modo que o caso do Direito Penal benéfico é uma exceção, razão pela qual, fora disso (aplicação retroativa da lei penal mais benéfica), o que vale é a regra constitucional impeditiva da retroatividade, que não admite analogia contra ela” (Doc. 86, p. 7). Aduz que a “única possibilidade de se aplicar uma lei nova a um fato jurídico que se iniciou antes dela somente ocorre no caso daqueles denominados complexos, no qual a parte já ocorrida sob a vigência da lei anterior é reconhecida como direito adquirido, enquanto a parte ocorrente sob a nova sistemática regulatória é por ela governada” (Doc. 86, p. 8). Considera que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem “reflete a inversão da ordem, porque concede à exceção (retroatividade da lei penal benéfica) o poder de superar a regra (impossibilidade da retroatividade da lei civil em sentido lato)” (Doc. 86, p. 8). Salienta que, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte assentou que: (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo; (ii) a norma benéfica da Lei 14.230/2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; (iii) a nova Lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em  julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juiz competente analisar o dolo do agente; e (iv) o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da sua publicação (Doc. 86, p. 8-9). Nesse contexto, destaca que, à “época da ocorrência dos fatos tratados nesta ação (indevida declaração de inexigibilidade de licitação realizada pelo Município de São Caetano/PE), não se falava em reforma da Lei de Improbidade Administrativa” (Doc. 86, p. 86). Chama atenção para o fato de que “o ajuizamento da presente ação ocorreu em 02/10/2017, bem antes da reforma da LIA dada pela Lei nº 14.230/2021, que foi publicada e entrou em vigor em 26/10/2021” (Doc. 86, p. 9). Defende que as disposições processuais inauguradas pela nova Lei de Improbidade Administrativa “são aplicáveis aos processos em curso, como o presente feito, ressalvados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas” (Doc. 86). Discorre que “a exordial narra a malversação de verbas na execução do Convênio nº 406/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de São Caetano/PE, que destinou R$ 262.500,00 para promoção da festa de São João da edilidade” (Doc. 86, p. 9). Enfatiza que “houve flagrante inobservância dos requisitos para contratação direta no caso, a evidenciar conluio doloso entre o ex-prefeito Jadiel Cordeiro Braga e o empresário Nelson Alfredo de Souza para inexigir indevidamente licitação” (Doc. 86). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “3.1 – impedir qualquer retroação sobre atos de improbidade dolosos, do mesmo modo a se presumir que os servidores conhecem da legislação e agiram à luz do princípio da legalidade, de sorte que suas ilicitudes não sejam desculpáveis por uma presumida ignorantia iuris; 3.2 – que se apliquem os dispositivos materiais da LIA vigentes na época dos fatos jurídicos tidos como ilícitos, nos termos do que estabelecem, por exemplo, seus artigos 10 e 11, com a consequente determinação da aplicação de um deles ou de ambos pelo órgão recorrido” (Doc. 86, p. 10).
A Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região não conheceu do segundo recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, declarou prejudicado o primeiro recurso extraordinário quanto à inocorrência da prescrição intercorrente e inadmitiu-o quanto às demais questões, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 90). Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs o presente agravo (Doc. 92).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação civil pública, por atos de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, em virtude da suposta aplicação irregular de recursos públicos federais, oriundos do Ministério do Turismo, por intermédio do Convênio 406/2009 (SIAFI 703550), no valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), que teve por objeto incentivar o turismo com apoio à realização da Festa de São João, em razão de indevida declaração de inexigibilidade de licitação realizada pelo Município de São Caetano/PE (Doc. 6). 
Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)

Neste cenário, forçoso concluir que as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações inauguradas pela Lei 14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis aos presentes autos, haja vista que a situação fática se subsume à exceção de retroatividade descrita na tese, qual seja: para os feitos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (Recurso Extraordinário com Agravo 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 06/09/2023, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.
II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. 
III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.453.452-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/02/2024, destaquei)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 
4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.346.594-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023, destaquei)

In casu, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não houve prejuízo e não restou configurada a conduta dolosa dos recorridos, com base na fundamentação do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:

“Em suma, o que se vê da referida análise, é a indicação de que a contratação afronta o Acórdão 5.051-2013 da 1ª Câmara do TCU e o Acórdão nº 96/2008 do Plenário do TCU, segundo o qual: ‘Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento’. 
Todavia, em que pese a configuração, no caso presente, da irregularidade apontada, tem-se que tal fato não configura automática constatação de dano ao erário, notadamente quando não evidenciado o efetivo prejuízo ao erário conjugado ao indevido proveito obtido pelo contratado. Por outro lado, não há lastro de prova que permita afirmar a presença do elemento subjetivo (dolo) necessário à imposição de ressarcimento. 
Não é demasiado ressaltar que os fatos se deram no ano de 2009, envolvendo atos administrativos de pequeno município do interior pernambucano, onde é possível presumir a ausência de um efetivo corpo técnico de servidores e assessores com instrução acerca das diretrizes dos órgãos de contas, notadamente o TCU, acerca da realização de procedimento licitatórios e afins. Nesse ínterim, o aprendizado, regra geral, ocorre quando o município incide em eventual descumprimento, como no caso em espeque, o que vem a chamar a atenção da gestão municipal para determinada falha. Ora, se ainda hoje é possível identificar fragilidades nos quadros de servidores das prefeituras dos pequenos municípios do interior nordestino - inclusive em serviços essenciais como educação e saúde - cuja sobrevivência financeira se dá, quase que exclusivamente, pelo repasse de valores constitucionalmente estabelecidos, certamente essa deficiência se acentuava no remoto ano de 2009. 
Cumpre salientar que não se identifica, em todo o conjunto probatório, nenhuma prova que aponte interferência do gestor municipal no sentido de se contratar a empresa que intermediou as apresentações, pois sequer foi ouvido qualquer dos componentes da Comissão Permanente de Licitação acerca da escolha da referida empresa. Da mesma forma, inexiste indício de conluio entre a pessoa do então prefeito municipal Jadiel Cordeiro Braga e o empresário Nelson Alfredo de Souza que possa ensejar a presunção de que os fatos se deram no intuito de favorecer este último. 
De sua parte, no que concerne ao empresário contrato, embora existam elementos que apontem obtenção de lucro decorrente da apresentação das bandas, uma vez que o valor repassado a cada conjunto musical era inferior ao recebido do ente público, tal situação não autoriza extrair ilicitude dessa conduta, afinal ela se constitui no elemento nuclear empresarial, sendo o fundamento da atividade desenvolvida. 
Cumpre anotar que constam dos autos os recibos dos valores pagos a cada uma das bandas, subscritos pelos respectivos proprietários, o que bem denota que eles tinham pleno conhecimento das quantias repassadas à empresa Nelson A. de Souza Promoções ME (id. 4058302.4054164, p. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11 e id. 4058302.4053161, p. 23, 24, 26, 27, 29, 33 e 34), de forma que o valor não recebido efetivamente constituía o ágio inerente à representação, além de servir para o custeio de despesas cor